Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado no que se refere à volatilidade dos ativos, à ausência de indicação imediata da conta bancária para depósito da quantia e à variação de cotação ou encargos operacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, não há qualquer omissão, porquanto conforme esclarecido no acórdão, a mera alegação de causas aptas a justificar a retenção da quantia sem a efetiva demonstração das variações descritas não é suficiente para comprovar causa impeditiva do direito do autor.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.